Tribunal: TJDFT
Processo: 0738560-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738560-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WILKER CESILIO BORGES AGRAVADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE WILKER CESILIO BORGES contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que indeferiu pedido de produção de nova prova pericial. Por não haver pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, foi determinada a intimação da agravada para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil - CPC. A agravada informa que o processo de origem foi sentenciado, o que resulta na perda do objeto do presente recurso (ID 32298758). A petição encontra-se aparelhada por cópia da sentença (ID 32300260), a qual é favorável à parte agravante. Em razão do disposto no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 cinco dias úteis, sobre a aparente perda superveniente do interesse recursal. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator